Tribunal: TJMT
Processo: 1008643-94.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008643-94.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (EMBARGANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), Fábio de Sá Pereira (EMBARGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (EMBARGADO), MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO (EMBARGANTE), JERUSA SCHAEDLER PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível em Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais que com fulcro no parágrafo único dos artigos 321, e no artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, teve petição inicial indeferida, e em consequência, foi extinta sem resolução do mérito.

O embargante não aponta nenhuma das hipóteses do art. 1.022, busca apenas o prequestionamento dos arts. 104, 111, 113, 121, 145, 186, 212, 389, 394, 402, 421, 422, 427, 472, 473, 593, 667, 668 e 692 do Código Civil; 6o e 9o do Decreto-lei n. 4.657; 1o e 5o, da Constituição Federal; 1o, 3o, 5o, 218, 269, 321, 330, 344, 348, 349, 354, 356, 369, 374, 405, 727 do CPC; 1o, 32, 33 e 34 Lei 8.906; e, 2a, 73 e 74 da Lei n. 10.741.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante não aponta nenhuma das hipóteses do art. 1.022, busca apenas o prequestionamento dos arts. 104, 111, 113, 121, 145, 186, 212, 389, 394, 402, 421, 422, 427, 472, 473, 593, 667, 668 e 692 do Código Civil; 6o e 9o do Decreto-lei n. 4.657; 1o e 5o, da Constituição Federal; 1o, 3o, 5o, 218, 269, 321, 330, 344, 348, 349, 354, 356, 369, 374, 405, 727 do CPC; 1o, 32, 33 e 34 Lei 8.906; e, 2a, 73 e 74 da Lei n. 10.741.

No aresto consignou-se:

“No mérito, da leitura, mesmo que cuidadosa da petição inicial e dos documentos que a acompanham é possível apenas vislumbrar que deve ter havido algum desacordo na prestação de serviços advocatícios do réu ao autor, contudo, não está clara a causa de pedir e nem o pedido.

Mesmo o pedido de antecipação de tutela recursal está indefinido já que o apelante o requer, no entanto, não especifica qual a tutela pretende que seja adiantada, tampouco demonstra qual seria o direito ou a urgência.

Desse modo, não sendo possível compreender a controvérsia, tendo sido o autor intimado conforme enuncia o art. 321 e não tendo atendido a determinação judicial, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.”

Ademais, esta via
não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022